Tribunal: TJBA
Processo: 0004322-42.2007.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004322-42.2007.8.05.0248 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: JOSÉ ADELSON MOTA DOS SANTOS Advogado(s): ANA MEIRE CORDEIRO DA SILVA GOES, REGINA ELENA PANNUTO BURTI APELADO: MUNICIPIO DE BARROCAS Advogado(s): EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – ALEGAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC) – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, na condição de destinatário da prova, entende estarem os autos suficientemente instruídos para o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. Compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC. A ausência de contrato administrativo, notas fiscais, recibos ou quaisquer documentos que comprovem a efetiva prestação dos serviços impede o reconhecimento de obrigação indenizatória contra a Administração Pública. A mera alegação de prestação de serviços, desacompanhada de suporte probatório, não gera obrigação de pagamento, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da formalidade que regem os contratos públicos. Preliminar rejeitada. Recurso improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.